Tribunal: TJDFT
Processo: 0052125-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052125-92.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CICERO LINHARES, CLIO STANCIOLI DE FARIA, ISAIAS SILVEIRA, MARIO CESAR LUZ FERREIRA, OSMILDA FIRMO DA COSTA, PAULO ANTONIO SOARES COTTA, PAULO SERGIO BENATTI, ANTONIO CARLOS DE REZENDE DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 60793685, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007